Tribunal: TJDFT
Processo: 0729410-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 75,62 (SETENTA E CINCO GRAMAS E SESSENTA E DUAS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E DE 85,59 (OITENTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. O depoimento extrajudicial não confirmado em juízo não serve, por si só, para embasar a condenação, mas pode ser somado às demais provas judicializadas para reforçar o conjunto probatório, não devendo, portanto, ser totalmente desprezado.
4. Não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, quando as provas dos autos se revelam indenes de mácula e comprovam o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ. Entendimento também aplicável na segunda fase da individuação da pena, caso presente circunstância agravante.
6. Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Portanto, adequada a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que foram apreendidas 75,62g (setenta e cinco gramas e sessenta e duas centigramas) de cocaína, considerando o seu alto potencial nocivo. 75,62g de cocaína não é pequena quantidade, sendo suficiente para configurar a causa de aumento do art. 42 da Lei no 11.343/06 (soma da natureza da droga – cocaína-, com a quantidade apreendida).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.